Tribunal: TJDFT
Processo: 0719467-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. ART. 528, §7o, DO CPC. CONTUMÁCIA DO DEVEDOR. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE ABSOLUTA DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A teor do art. 528, §7o, do Código de Processo Civil, a prisão civil pode ser decretada quando houver inadimplemento no pagamento de prestação alimentícia correspondente aos três meses anteriores ao ajuizamento da ação e daquelas que se vencerem no curso do processo.
2. A contumácia do agravante já perdura por mais de quatro anos e, por isso, a dívida alcançou valores elevados. Porém, sua própria conduta omissiva para com suas obrigações paternas não pode servir de justificativa para afastar o decreto prisional.
3. Somente diante da incapacidade absoluta se justificaria a revogação da ordem de prisão. Porém, esta não é a situação dos autos em que, mesmo sendo apto para o trabalho, o agravante declara que optou por se dedicar a atividades ilícitas, vindo a perder a função pública que exercia e tendo dificuldade de trabalhar. Dificuldade esta que, reitera-se, decorre exclusivamente de sua conduta e das más escolhas que fez. Por outro lado, seu filho depende dos alimentos para a própria subsistência, não podendo permanecer à mercê dos desvios de conduta paternos.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.